Tribunal: STF
Processo: RHC 90401
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
   DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. SESSÃO
   ANULADA PELA PRÓPRIA CORTE JULGADORA. NULIDADE INEXISTENTE. PERDA
   DE OBJETO.
Não há nulidade quando observado o prazo de 15
   (quinze) dias previsto no Regimento Interno do Tribunal a quo,
   entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da
   sessão.
Sanada a nulidade apontada na inicial, resta sem objeto
   a impetração.
Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega
   provimento.